Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-06.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016516-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO INADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I - Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

II - Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

III - Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

IV – Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 1016516-06.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, contra o acórdão exarado por esta Câmara de Direito Privado, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Banco Bradesco S/A, e desproveu o recurso da Galera Mari e Advogados Associados, (i
d. 220554243).

Inconformado, o embargante argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento
extra petita
, sob a alegação de que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas, tão-somente, aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito, objeto das ações executivas, restando evidente que foram afastadas disposições contratuais que sequer constam do pedido revisional, violando o quanto disposto no art. 492, do CPC.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, além de incorrer em premissa fática equivocada ao não observar que contrato firmado entre as partes prevê que o embargado receberá pelos serviços prestados o benefício financeiro que dele advir, sendo vencedor ou não, restando evidente que não se trata de contrato de êxito.

Segue sustentando que também houve omissão quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, bem como acerca das provas produzidas nos autos, afetas a volumetria e termo de quitação, além da ausência de proveito econômico nas ações executivas.

Firme no seu propósito, alega que houve contradição e embasamento em premissa fática equivocada, tendo em vista a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na espécie.

Alega ainda, a ocorrência de omissão na fundamentação para arbitrar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios, além de erro material na jurisprudência do STJ utilizada, bem como na distribuição do ônus sucumbencial.

Assevera, que houve omissão acerca do não reconhecimento da sua sucumbência mínima e/ou recíproca, na forma do art. 86, do CPC.

Sob tais argumentos, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 222322173).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 224404653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Não obstante, a contradição, omissão apenas devem ocorrer dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

De pronto, passo a análise da preliminar arguida pelo embargante, de nulidade do v. acórdão por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas, somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas, restando evidente que foram afastadas disposições contratuais que sequer constam do pedido revisional, violando o quanto disposto no art. 492, do CPC.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu e/ou requerido pelo apelante e contrarrazoado pelo apelado.

É cediço que os artigos 141 e 492 do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o magistrado adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o magistrado se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

In casu
, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que o pedido posto tanto na exordial quanto no apelo é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos da ação m
onitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, distribuída na 3ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT,
em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito.

Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que o v. acórdão se limitou a analisar o pedido constante na inicial e também no recurso de apelação.

Nesse sentido, transcrevo parte do v. acórdão:

“(...)
VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA “
EXTRA PETITA
E AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO”

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

O cerne dos recursos interpostos pelo autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e pelo réu
BANCO BRADESCO S/A
, é saber se é o caso de reconhecer a ocorrência de sentença ‘
extra petita’
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, bem assim, a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir.

Saber ainda, se é caso de julgar improcedente a ação.

Alternativamente, se é caso de alterar a forma do arbitramento – de equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou de diminuir o valor da condenação.

Inicialmente, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
‘extra petita’
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, cabe ao patrono destituído ajuizar à ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que seja condignamente remunerado.

Também não se verifica a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, porquanto ainda que sucinta a referida decisão, analisou de forma suficiente as alegações, bem assim, concluiu a inexistência dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.

Da mesma forma, não procede à nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR. IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO. DIVISÃO EQUITATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada. Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Logo,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelante argui a falta de interesse de agir, argumentando que bastava ao causídico habilitar-se nos autos em que representou a instituição financeira, para que o Juízo primevo arbitrasse o
quantum
devido, em caso de eventual sucumbência da parte adversa, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos ou mesmo mover ação autônoma.

Vê-se que é incontroverso que o autor comprovou a sua contratação pela instituição financeira, para prestar serviços advocatícios pró-êxito, nos autos da ação monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, distribuída para a 3ª Vara Cível de Pontes de Lacerda/MT, redistribuída a posterior para a Comarca de Cuiabá/MT.

O rompimento injustificado do contrato de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu na data de 19.11.2020 (Id. 200934658 – pág. 1/3).

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificativa o contrato firmado com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada à adequação da via eleita.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO §2º DO ART. 85 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na ação n. 0002102-31.1996.8.11.0041, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo a magistrada singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
(N.U 1015075-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – Falta de interesse de agir e Inépcia da Inicial
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

As preliminares de inépcia da inicial e da falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, se confundem.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que, na questão o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido nos autos da ação monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, proposta em desfavor de M. C. Bernardo & CIA LTDA e outros, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 360.711,14 (trezentos e sessenta mil setecentos e onze reais e quatorze centavos), cuja ação foi distribuída em 24/08/12.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto, prestou efetivos serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificação o contrato firmado com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada à adequação da via eleita.

De mais a mais, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, conforme já mensurado em linhas pretéritas.

Assim, igualmente
rejeito
as preliminares em voga.

É como voto”.

Assim, resta demonstrada a ausência de omissão, contradição, premissa equivocada e erro material no acórdão apontado, ao passo que, consta expressamente os fundamentos, pelas quais as preliminares de julgamento
extra petita,
interesse de agir, inadequação da via eleita, foram rejeitadas, com a devida valoração das provas apresentadas.

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024